Tribunal: STF
Processo: HC 205362
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Princípio da consunção. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente não se dedica à atividade criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedentes.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    4. A aplicabilidade, no caso, do princípio da consunção não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior do Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.